Tribunal: TJDFT
Processo: 0763367-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO – AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO REGULAR. DESÍDIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta na extinção do feito por desídia.
3. No caso sub judice, a autora, devidamente intimada por meio de seu advogado constituído, deixou de comparecer à audiência de conciliação, além de não apresentar qualquer justificativa tempestiva.
4. A apresentação de atestado na fase recursal não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo. Até porque o atestado data de 04/08/2020 (ID 20501546) e a audiência só foi realizada em 21/08/2020, não restando nenhum motivo plausível que justifique não ter sido tal informação trazida aos autos antes da audiência. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor corrigido da causa resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.